Tribunal: TJMT
Processo: 1019660-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019660-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prescrição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), GILBERTO VIEIRA DA SILVA - CPF: 866.316.671-00 (PACIENTE), Dra. Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), SEVERINO MANOEL FRANCISCO (VÍTIMA), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (IMPETRANTE), CÍCERO SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE FORAGIDO POR UM TEMPO CONSIDERÁVEL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – ESCORREITA CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE SANADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 570 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - IMPROCEDÊNCIA - PROCESSO E CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS NA FORMA DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO (art. 109, I, CPP) –
ORDEM DENEGADA.

Restando comprovado que o paciente estava foragido desde a data dos fatos e que a citação editalícia era o único meio de chamá-lo para integrar a relação processual, considerando a inexistência, nos autos originários, de notícias acerca de seu paradeiro, não há se falar em nulidade do referido ato processual em razão do suposto não esgotamento dos recursos disponíveis para se efetivar a sua citação pessoal, estando escorreita, destarte, a decisão que suspendeu o prazo prescricional. Além disso, eventual nulidade ocorrida com a citação editalícia restou sanada com a apresentação espontânea do acusado, que tomou conhecimento da imputação e constituiu advogado para patrocinar sua defesa.

Considerando-se o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (18/06/1997) até a suspensão do processo e do prazo prescricional (19/05/1999), e após, a volta a correr do prazo prescricional (19/05/2019, vide Súmula 415 do STJ) até o presente momento, tem-se que passaram pouco mais de 7 anos. Ora, considerando a pena máxima do delito em questão (30 anos), conjugada ao disposto no artigo 109, inc. I, do Código Penal, verifica-se que a prescrição somente ocorrerá após 20 anos. Dessarte, resta afastada, por ora, a alegação da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilberto Vieira da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por não acolher o pleito de nulidade da citação e prescrição da pretensão punitiva.

Sustenta o Impetrante que o paciente possuía endereço facilmente conhecido e por isso deveria ter sido citado pessoalmente à época do delito, julgando nula a citação realizada por edital, e por consequência, suscita a nulidade da citação editalícia e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a extinção da ação penal, suspendendo-se, desde já, a audiência de instrução designada (ID. 227288157).

Documentos juntados aos IDs. 227288161 a 227288192.

A liminar foi
indeferida
(ID. 227496187).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 229398157).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 229856678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, consigno que o paciente é réu na ação penal n. 004470-53.2003.811.0013, acusado da prática de crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, ocorrido em 18 de janeiro de 1997.

Recebida a denúncia e procurado para citação pessoal, certificou o meirinho que estava em lugar incerto e não sabido, tendo desaparecido da cidade após a prática do delito, dando azo à suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Depois de longos anos foragido, o Paciente foi localizado, constituiu defensor e apresentou defesa preliminar, estando o processo com audiência de instrução e julgamento designada.

Nas informações, a autoridade apontada coatora pormenorizou a tramitação processual, esclarecendo:

“"Versam os autos de denúncia oferecida pelo Ministério PúblicoEstadual em desfavor de Gilberto Vieira da Silva e Cícera Silva Lima pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II eIV, do Código Penal.Referida denúncia foi recebida em 18.06.1997, ocasião em que foi designado o interrogatório.Na mesma data, foram decretadasasprisões preventivas dos acusados.Expedido os mandados de citaçãoe intimação acerca da audiência,o Oficial de Justiça certificou a inexitosa localização dos denunciados consignando que eles foram embora dessa cidade, não deixaram qualquer endereço, conforme p. 90, id. 114782052 dos autos.Deigual modo, certificou-se em 09.08.1997 que deixamos de proceder a prisão de Gilberto em razão de sermos informados pelos pais que o mesmo foi embora desta cidade e não deixou endereço.Sob tais razões, em 05.08.1997, o Juízo determinou a citação por edital (p. 95, id. 114782052).Em19.05.1999 o Juízo determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como manteve as prisões anteriormentedecretadas(p. 115-117, id.114782052).Sobreveio aos autos o Ofício n°057/2000 informando que o denunciado Cícero Aparecido Silva Lima foi preso na cidade de Cassilândia/MS. Ato seguintefoideterminado o desmembramento do feito para prosseguimento em autos diversos no que tange a responsabilização penal do paciente Gilberto.Nesse interstício, foi coligido o Ofício n°1066/2005, oriundo do Tribunal de Justiça deste Estado, TJMT,onde são solicitaçãoinformações em Habeas Corpus.Referida remédio constitucional foi impetrado pela defesa de Gilberto Vieira da Silvaonde almejava a expedição de contramandado de prisão em favordo paciente, reconhecimentodaprescriçãoe nulidade do processo. Ohabeas corpus foi denegado, cuja ementa é a seguinte:PROCESSUAL PENAL -HABEAS CORPUS -PRELIMINAR -'REJEIÇÃO -MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO -PRISÃO PREVENTIVA -ALEGAÇÃO DA FALTA DOS REQUISITOS DO ART: 312 DO CPP -INOCORRÊNCIA -FUGA DO PACIENTE –SEGREGAÇÃOFUNDAMENTADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL -ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -DESCABIMENTO -RÉU CITADO POR EDITAL -SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -NULIDADE DO PROCESSO POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME -IMPOSSIBILIDADE -APLICAÇÃO DO ART.384 DO CPP -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -ORDEM DENEGADA. A fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou toma incerta a aplicação da lei penal, justificando a medida segregatória. Não há que se falar em prescrição da punibilidade, frisando que, após a defesa prévia apresentada pelo Defensor Dativo, citado por edital, o paciente não compareceu, sendo decretada a suspensão do feito e do prazo prescricional. A capitulação equivocada do delito não enseja nulidade absoluta do processo, pois o próprio juiz poderá enquadrar a capitulação, mesmo depois de terminada a instrução, e ainda o titular da ação penal poderá oferecer aditamento, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal. Os autos permaneceram em arquivo provisório nos termos da decisão que determinou a suspensão. Em 16.05.2023 o Ministério Público manifestou-se pela citação do acusadono endereço Avenida São Luís, S/N, Bairro Centro, Vila Bela da Santíssima Trindade –Mato Grosso, CEP no. 78.245-000, telefone para contato (65) 9.9629 –8076. Em21.06.2024, por meio de defesa constituída, o acusado compareceu nos autos requerendo a revogação de sua prisão preventiva, a nulidade da citação por edital e demais atos posteriores e o reconhecimento da prescrição.Em20.07.2024 este Juízo proferiu a seguinte decisão: Vistos. Versam os autos acerca de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atualmente em face de GILBERTO VIEIRA DA SILVA, pela prática do delito disposto no artigo 121, § 2o, incisos, II e IV, do Código Penal, contra a vítima Severino Manoel Francisco, em data de 18 de janeiro de 1997. Reporto-me ao relatório processual apresentado pelo Parquet em sua derradeira manifestação (id. 161051670). A par disso, impende destacar que a defesa requereu (id. 159880936), recentemente, a revogação da prisão preventiva outrora decretada, a nulidade da citação editalícia e de todos os atos processuais posteriores, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Manifestou-se o Ministério Público quanto ao pleito defensivo (id. 161051670), concordando com a expedição de contramandado e revogação da prisão preventiva, todavia, posicionando-se contrariamente ao reconhecimento de nulidade da citação editalícia e prescrição, bem como requerendo a expedição de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos (id. 159880938). Derradeiramente, a defesa manifestou-se acerca do exposto pelo Ministério Público (id. 161056434), vindo, na sequência, os autos conclusos a esta Magistrada. É o relato do essencial. DECIDO.I —DA VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIADiversamente do sustentado pela defesa, não há falar-se em nulidade da citação por edital, pelos fundamentos que torno a expor.Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Citação é o ato processual pelo qual se leva ao conhecimento do réu a notícia de que contra ele foi recebida denúncia ou queixa, para que possa defender-se” (Manual de Processo Penal: Volume Único. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 548).É, por questão lógica, verdadeiro pré-requisito para o exercício da autodefesa –materializada na exposição, pelo acusado, da sua versão dos fatos perante o magistrado, caso aquele assim o deseje –e para a eventual constituição de defensor particular, com o qual poderá o réu adotar as estratégias defensivas que melhor lhe aprouverem. Em suma, se não se pode falar em devido processo legal sem ampla defesa e contraditório, não há falar nestes dois sem o conhecimento acerca do processo, que ocorre mediante a citação do acusado. É, pois, garantia individual, face ao disposto na Carta Magna, quando esta determina que “aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5o, LV, CFRB/1988).Sob essa premissa, é de se notar que a citação far-se-á pessoalmente, por mandado, quando o réu estiver em território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado (art. 351, CPP); contudo, a própria lei excepciona tal exigência “se o réu não for encontrado (...)”, hipótese em que será citado de maneira ficta, através de edital, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, CPP).Ocorre que, em se tratando de citação ficta, sua realização (por edital) é medida excepcional, cabível tão somente na hipótese em que, esgotados os meios disponíveis para a localização do acusado, resta verdadeiramente demonstrado nos autos que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido. Como já decidiu o Supremo: “Demonstrado que foram esgotados os meios possíveis para a localização do réu, e não sendo este encontrado, não há falar em nulidade da citação por edital” (STF, 1a Turma, HC 98.101/SP, Rel. Min. LEWANDOWSKI, DJe 17/06/2010). A respeito: Tratando-se de hipótese de citação presumida, é evidente que a citação por edital é medida ultima ratio, que só deve ser adotada quando esgotados todos os meios de localização do acusado. Portanto, para além de diligenciar o Oficial de Justiça no sentido da localização do acusado em todos os endereços existentes nos autos do inquérito e do processo, outras diligências também deverão ser empreendidas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário (v.g. ofícios às concessionárias de serviço público, aos órgãos responsáveis pela administração penitenciária etc.) (...) A citação por edital só pode ser feita após o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do acusado. (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal: Volume Único.12a ed.

Salvador: Juspodivm, 2023, p. 1223).Certificado, então, pelo Oficial de Justiça, o fato de não poder o réu ser mais encontrado no endereço indicado, por mudança ou outra circunstância, deve o juiz buscar, nos autos, outras informações acerca de seu paradeiro, recorrendo, inclusive, à Justiça Eleitoral, se for o caso. Releva notar, no ponto, que a certidão do Oficial de Justiça é absolutamente relevante para a validade do ato de citação por edital. Deve ele, com efeito, mencionar expressamente o fato e a circunstância de se encontrar o acusado em local incerto e não conhecido. É dizer, sob a fé pública de sua função, registrar a impossibilidade concreta de citação do acusado naquele endereço, bem como a impossibilidade concreta de conhecimento de outro endereço ou local onde ele possa ser encontrado. E para que isso ocorra, deve ele registrar também as diligências efetivamente adotadas para a localização do acusado. Somente aí se adotará o passo seguinte, qual seja, a citação por edital (PACELLI, Eugênio; e FISCHER, Douglas. Comentários aoCódigo de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15a ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 1076, destaques dos autores).Pois bem. Compulsando a hipótese dos autos, verifico que, à época, o Ministério Público empreendeu as seguintes diligências para a localização do paradeiro do réu: 1) expedição de ofício ao Instituto de Identificação Civil e Criminal de Florianópolis/SC; 2) expedição de ofícios aos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rondônia, Acre, São Paulo e Rio Grande do Sul; 3) tentativa de citação pessoal no endereço constante dos autos, restando informados pelos genitores do acusado que o mesmo deixou acidade sem deixar qualquer endereço conhecido. Diante do exposto, e ainda, considerando-se que no ano de 1997 sequer havia se iniciado a informatização dos mecanismos de busca processual, é evidente que foram esgotadas as diligências disponíveis para a localização do paradeiro do réu previamente à sua citação por edital. Dessarte, mostra-se impertinente sustentar a ocorrência de nulidade neste âmbito, de forma que INDEFIRO o pedido da defesa.II —DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO -

Como bem demonstrado pelo Parquet em sua derradeira manifestação, não se vislumbra nos presentes autos o advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Senão, vejamos: Considerando-se o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (18/06/1997) até a suspensão do processo e do prazo prescricional (19/05/1999), e após, a volta a correr do prazo prescricional (19/05/2019,videSúmula 415 do STJ) até o presente momento, tem-se que passaram pouco mais de 7 (sete) anos. Ora, considerando a pena máxima do delito em questão (30 anos), conjugada ao disposto no artigo 109, inc. I, do Código Penal, verifica-se que a prescrição somente ocorrerá após 20 (vinte) anos. Dessarte, resta afastada, por ora, a alegação da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. III —DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO Em vistas à concordância do Ministério Público e da defesa,ACOLHOo pedido de revogação da prisão preventiva outrora decretada em desfavor do réuGILBERTO VIEIRA DA SILVA.Ato contínuo, DETERMINO a expedição de contramandado de prisão.Nada obstante, imponho ao réu as seguintes cautelares diversas da prisão:a) não portar/possuir arma de qualquer espécie;b) obrigação de comparecimento a todos os atos processuais quando intimado;c) proibição de acesso e frequência a bares e casas noturnas;d) proibição de ausentar-se da Comarca de sua residência sem autorização do Juízo por mais de 5 (cinco) dias;e) obrigação de manter endereço e telefoneatualizadosnos autos (juntando comprovante atualizado, em seu nome ou justificando estar em nome de terceiro),no prazo de 5 dias;IV —DA DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. A despeito do pedido formulado pelo Ministério Público para que proceda-se nova tentativa de citação pessoal do acusado (id. 161051670), entendo que tal diligência mostra-se superada, consoante passo a expor.De início, destaco que foi objeto de discussão na presente decisão (item “I”), precisamente, a validade da citação editalícia outrora realizada.Mais adiante, verifica-se queo réu constituiu defensor para o patrocínio de sua defesa (id. 159880938), havendo apresentado resposta à acusação (id. 159880936). Desta feita, queda-se inequívoco que o réu GILBERTO VIEIRA DA SILVA tomou conhecimento da imputação promovida em seu desfavor pelo Ministério Público. Ora, evidentemente, ocomparecimento espontâneo do acusado ao processo é circunstância apta a desconstituir quaisquer discussões referentes à sua citação pessoal, sob o prisma do princípio da instrumentalidade das formas. Analogamente, já posicionou-se o e. TJMT: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA –NULIDADE –CITAÇÃO POR EDITAL LEVADA A EFEITO SEM A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS TENDENTES A IDENTIFICAR O PARADEIRO DO ACUSADO –INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO –DILIGÊNCIAS POLICIAIS QUE DEMONSTRARAM QUE O AGENTE FORAGIU LOGO APÓS OS FATOS –VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA –POSTERIOR NOMEAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS –ATO QUE CONVALIDARIA A EVENTUAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO(...). Constatado por meio de diligências policiais que o recorrente se encontrava foragido desde a data dos fatos, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia, mormente porque, de acordo com precedentes do STJ, não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa aprofundada nos cadastros público nos casos em que fica demonstrado que o agente se oculta para não ser citado.Também no processo penal, o comparecimento espontâneo e oportuno do réu, mediante defensor constituído, supre a falta ou a nulidade de citação realizada por edital, motivo pelo qual, mesmo que fosse verificado algum vício quando da citação do agente, estaria superado pela constituição de advogado após a sua prisão.(TJ-MT 10183957420228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022). HABEAS CORPUS –ROUBO CIRCUNSTANCIADO –PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL –IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS –DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SUA LOCALIZAÇÃO –AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE SANADA –INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 570 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL–PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. Restando comprovado que o paciente estava foragido desde a data dos fatos; bem como que sua citação por edital era o único meio dechamá-lo para integrar a relação processual, não há que se falar em nulidade do referido ato processual em razão do não esgotamento dos recursos disponíveis para se fazer sua citação pessoal, estando escorreita, destarte, a decisão que suspendeu o prazo prescricional.Além disso, eventual nulidade ocorrida com a citação editalícia ficou sanada com a apresentação espontânea do acusado, que tomou conhecimento da imputação e constituiu advogado para patrocinar sua defesa.Pedidos julgados improcedentes. Ordemdenegada. (TJ-MT 10162005320218110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/09/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/10/2021)Deste modo,INDEFIROo pedido de expedição de mandado de citação pessoal do acusadoGILBERTO VIEIRA DA SILVA.V -DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO . Designo audiência de instrução para o dia 03 de setembro de 2024, às 15h45min, a ser realizada na forma presencial, na sala de Audiências do Gabinete da 3a Vara Criminal do Fórum de Pontes e Lacerda/MT. Faculto às partes e as testemunhas a opção de participarem do ato de forma telepresencial, hipótese na qual deverão acessar o link a seguir:https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup- in%2F19%3Ameeting_NDljMWMwNjctOTg2NC00MTBlLWI5NWQtODk2ZDI5YzhmOWQ1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227375ca12-316b-4f48-abbb-edc83c659977%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=325fe774-c92d-4a3c-a701-bf6360fa1c59&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true &suppressPrompt=trueFRISA-SE que devem comparecer presencialmente/obrigatoriamente no Fórum aqueles que tenham dificuldades com acesso a internet, não saibam manusear o link ou residam em local de difícil acesso.Intimem-se o Ministério Público e a Defesa, facultando a sua participação de forma remota.Expeça-se mandado de intimação das pessoas que serão ouvidas, as quais deverão comparecer no dia e horário designado.Pessoas presas e agentes policiais deverão ser requisitados preferencialmente por e-mail e serão ouvidos com uso dos equipamentos existentes na unidade prisional ou unidade policial, desnecessário o comparecimento presencial em juízo.Facultativamente, poderá a pessoa interessada optar por ser ouvida via internet, caso em que deverá:a) informar ao Oficial de Justiça seu telefone de contato;b) utilizar computador ou aparelho celular com acesso à internet banda larga, com microfone e câmera. Caso utilize o aparelho celular, deverá baixar, gratuitamente, o aplicativo “Teams” na loja de aplicativos. Não é necessário nenhum cadastro para acesso ao aplicativo “Teams”;c) estar em local iluminado e tranquilo, sem barulho externo;d) acessar, na data e horários indicados, o endereço eletrônico:https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDljMWMwNjctOTg2NC00MTBlLWI5NWQtODk2ZDI5YzhmOWQ1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227375ca12-316b-4f48-abbb-edc83c659977%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=325fe774-c92d-4a3c-a701-bf6360fa1c59&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=truee) aguardar a liberação do acesso à sala virtual, mesmo que haja demora, pois eventual vítima e as testemunhas deverão ser ouvidas uma de cada vez, em ordem específica; f) estar munido de documento oficial de identidade com foto, para apresentação e comprovação de sua identidade. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário".(INFORMAÇÕES).

Logo, percebe-se que a nulidade da citação foi indeferida corretamente.
O Paciente ausentou-se do distrito da culpa e não deixou qualquer rastro de onde poderia ser localizado, o que motivou a citação por edital, não havendo qualquer irregularidade
.

Nesse sentido:

“(...) 3. Caso em que o paciente fugiu do distrito da culpa e só foi preso quase 20 anos depois, em comarca distinta, sem que, nesse tempo fosse sabido o seu paradeiro, razão pela qual a citação editalícia e os atos subsequentes não merecem nenhum reparo, visto que perfeitamente legais e válidos, não subsistindo qualquer nulidade. 4. Ordem denegada.” (HABEAS CORPUS CRIMINAL, Processo no 0800154-93.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 15/03/2023).

Em relação à prescrição, observa-se que o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em
19/05/1999,
até a data do comparecimento do Paciente em juízo através de advogado constituído, portanto esse lapso temporal é excluído do cômputo da prescrição, em
19/05/2019
.

A decisão indeferindo a prescrição foi lançada nos seguintes termos:

"Como bem demonstrado pelo Parquet em sua derradeira manifestação, não se vislumbra nos presentes autos o advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Senão, vejamos: Considerando-se o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (18/06/1997) até a suspensão do processo e do prazo prescricional (19/05/1999), e após, a volta a correr do prazo prescricional (19/05/2019, vide Súmula 415 do STJ) até o presente momento, tem-se que passaram pouco mais de 7 (sete) anos. Ora, considerando a pena máxima do delito em questão (30 anos), conjugada ao disposto no artigo 109, inc. I, do Código Penal, verifica-se que a prescrição somente ocorrerá após 20 (vinte) anos. Dessarte, resta afastada, por ora, a alegação da prescrição da pretensão punitiva em abstrato" (DECISÃO).

Desse modo, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Por todo
o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024